Tribunal: TJMT
Processo: 1026108-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026108-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), OLME IVO BELLANDI - CPF: 148.362.469-20 (AGRAVANTE), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), GUILHERME TADEU DE MEDEIROS MOURA - CPF: 356.965.038-37 (ADVOGADO), JOAO PEDRO LOPEZ LAURINO - CPF: 467.799.008-50 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO PEREIRA - CPF: 065.685.448-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PROGRAMA ESPECIAL DE SANEAMENTO DE ATIVOS (PESA). NATUREZA DÚPLICE DAS AÇÕES REVISIONAIS. LEGITIMIDADE DO BANCO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PROVISÓRIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de cumprimento provisório de sentença formulado pelo Banco Sistema S.A., determinando que o agravante assine contrato de alongamento de dívida rural conforme valores homologados judicialmente, sob pena de renúncia tácita ao benefício, enquanto pende julgamento de agravo em recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o banco, que figurou como réu na ação declaratória originária, possui legitimidade ativa para promover cumprimento provisório de sentença; (ii) saber se é cabível o cumprimento provisório enquanto pendente recurso desprovido de efeito suspensivo no STJ; e (iii) saber se é razoável impor renúncia tácita ao benefício do alongamento durante tramitação de recurso que discute precisamente o montante da dívida.

III. Razões de decidir

3. As ações revisionais possuem natureza dúplice, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 889, o que permite a execução da sentença tanto pelo autor quanto pelo réu, desde que identificado saldo remanescente em favor de uma das partes após a revisão judicial.

4. A ausência de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial interposto pelo agravante autoriza o prosseguimento do feito, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição consagrado no art. 995 do Código de Processo Civil, não sendo razoável paralisar o processo por tempo indeterminado.

5. O cumprimento provisório da sentença é juridicamente possível e necessário para observância do princípio da efetividade jurisdicional, não sendo razoável paralisar processo por tempo indeterminado aguardando julgamento de recurso sem efeito suspensivo automático.

6. A divergência entre os valores apurados na perícia judicial e os cálculos do agravante não constitui óbice ao cumprimento provisório, uma vez que os cálculos foram devidamente homologados pelo juízo de origem e confirmados por este Tribunal, restando ao agravante a via recursal cabível.

7. A resistência injustificada do agravante em assinar os instrumentos contratuais de alongamento, após homologação de cálculos pelo juízo de origem e confirmação pelo Tribunal, configura abuso de direito que deve ser coibido mediante medida coercitiva adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido desprovido, com ressalva de responsabilização do agravado por eventuais danos decorrentes de alteração posterior dos cálculos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Tese de julgamento:

"1. As ações revisionais de contratos bancários possuem natureza dúplice, legitimando tanto autor quanto réu para promover cumprimento de sentença quando identificado saldo remanescente em seu favor. 2. É cabível o cumprimento provisório de sentença transitada em julgado enquanto pendente recurso desprovido de efeito suspensivo, observando-se o princípio da responsabilidade objetiva do exequente provisório. 3. A recusa injustificada em cumprir obrigação reconhecida judicialmente configura abuso de direito, justificando medidas coercitivas adequadas, inclusive a renúncia tácita ao benefício pleiteado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 515, I; 520, I; 995; Lei nº 9.138/1995; Resolução CMN nº 2.471/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 889; STJ, AgInt no REsp 1.491.200/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 28.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência,
interposto por
OLME IVO BELLANDI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0000314-05.2003.8.11.0051,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, autorizou o
cumprimento provisório da sentença
e determinou a extração de cópias para distribuição em autos apartados.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece ser reformada, sob diversos fundamentos.

Alega, inicialmente, a
ilegitimidade ativa
do agravado, Banco Sistema S.A., para promover o cumprimento provisório de sentença com o objetivo de compelir o agravante à assinatura de contrato de alongamento de dívida rural. Argumenta, ainda, que o agravado não pode se utilizar da ação proposta originalmente pelo próprio agravante como meio para promover a execução de título extrajudicial, transformado-a em cumprimento de sentença, sem o recolhimento das custas processuais correspondentes.

Ressalta, também, a existência de significativa divergência entre os valores em discussão judicial, os quais alcançam o montante de
R$ 5.365.947,66
, segundo a
perícia judicial
, em contraposição ao valor de
R$ 630.241,05
, conforme apurado nos cálculos apresentados pelo
assistente técnico do agravante
.

Por fim, sustenta que a decisão agravada determinou o cumprimento provisório da sentença em autos apartados, nos quais já há determinação para que o agravante celebre o contrato de alongamento sob pena de renúncia ao benefício, medida que entende incabível no âmbito do cumprimento provisório. Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, com o objetivo de obter tutela de urgência, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia a reforma da referida decisão, a fim de que seja extinto o cumprimento provisório de sentença, diante da alegada ausência de legitimidade ativa do agravado.

Preparo recursal comprovado no id. 304761876.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso (Id. 305030893).

Em suas contrarrazões, o
Banco Sistema S.A
. pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando, em síntese, que a ação revisional possui natureza dúplice, de modo que admite a execução tanto pelo autor quanto pelo réu, caso a revisão dos cálculos resulte em saldo remanescente favorável a uma das partes.

Alega, ainda, que o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial não possui efeito suspensivo, razão pela qual não há impedimento à continuidade da execução.

No que se refere à alegação de risco de dano irreversível, o banco a refuta, afirmando que a aquisição de títulos do Tesouro Nacional, necessária à formalização do alongamento das dívidas no âmbito do Plano PESA, corresponde a apenas 10,66% do montante da dívida, valor que, inclusive, é inferior à quantia reconhecida como devida pelo próprio agravante.

Por fim, argumenta que eventual recolhimento a menor de custas judiciais não traz prejuízo ao agravante e pode ser corrigido mediante simples determinação judicial.

Subsidiariamente, requer a autorização para a execução provisória do valor incontroverso do débito, que, conforme indicação do próprio agravante, corresponde a R$ 6.077.541,50, até que sobrevenha o trânsito em julgado da decisão a ser proferida no AREsp nº 2025/0042561-4 pelo STJ, com a ratificação do valor homologado em perícia.

Consultando os autos de origem, a Magistrada de primeiro grau, prestou informações, esclarecendo que a
ação originária foi ajuizada em 23 de março de 2003

pelo agravante
, objetivando a declaração do seu direito a usufruir dos benefícios do Programa Especial de Saneamentos de Ativos – PESA, tendo sido julgada procedente no ano de 2010.

Após o trânsito em julgado, o agravante requereu o cumprimento de sentença em
5 de abril de 2010
, pleiteando a intimação do requerido para proceder ao alongamento das operações rurais em discussão. O banco apresentou os instrumentos particulares de aditivos contratuais para alongamento da dívida, mas, diante da divergência quanto aos valores, foi determinada a realização de perícia.

Após reiteradas impugnações e complementações, os cálculos foram homologados pelo juízo. O agravante interpôs agravo de instrumento contra essa decisão (nº 1007975-39.2024.8.11.0000), que foi desprovido pelo TJMT, e, posteriormente, interpôs agravo em recurso especial (AREsp nº 2025/0042561-4), pendente de julgamento no STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência,
interposto por
OLME IVO BELLANDI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos e Pedido de Antecipação de Tutela nº 0000314-05.2003.8.11.0051,
indeferiu o pedido de suspensão do feito, autorizou o
cumprimento provisório da sentença
e determinou a extração de cópias para distribuição em autos apartados.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de o Banco Sistema S.A., que figurou como réu na ação declaratória originária, promover cumprimento provisório de sentença para compelir o agravante a assinar contrato de alongamento de dívida rural, sob pena de renúncia tácita ao benefício, enquanto pendente de julgamento recurso no Superior Tribunal de Justiça.

Antes de adentrar especificamente nas questões jurídicas suscitadas, é importante compreender o contexto fático-processual em que se insere a presente controvérsia.

Conforme se depreende dos autos, o agravante ajuizou,
em 2003, ação declaratória de obrigação de fazer
contra o então
Banco Bamerindus do Brasil S.A. (atual Banco Sistema S.A.)
, objetivando o reconhecimento do seu direito ao alongamento de dívidas rurais pelo Programa Especial de Saneamento de Ativos (PESA), instituído pela Lei nº 9.138/95 e pela Resolução CMN nº 2.471/98 do Banco Central do Brasil.

A ação foi
julgada procedente em 2010
, reconhecendo o direito do agravante ao alongamento das dívidas oriundas das cédulas rurais pignoratícias e hipotecárias. Após o trânsito em julgado, o próprio agravante iniciou o cumprimento de sentença, requerendo a intimação do banco para proceder ao alongamento das operações rurais.

O banco apresentou os instrumentos contratuais para o alongamento, mas o agravante discordou dos valores apresentados, o que ensejou a realização de perícia judicial. Após diversas impugnações e complementações, os cálculos foram homologados pelo juízo de origem, fixando o valor da dívida em
R$ 51.744.914,85 (em maio/2024).

O agravante recorreu dessa decisão por meio de agravo de instrumento, que foi desprovido pelo TJMT, e, posteriormente, interpôs agravo em recurso especial agravo em recurso especial nº 2025/0042561-4, pendente de julgamento no STJ.

Diante da recusa do agravante em assinar os contratos de alongamento com base nos valores homologados, o banco requereu o cumprimento provisório da sentença, o que foi deferido pelo juízo de origem, determinando-se a intimação do agravante para assinar os contratos, sob pena de renúncia tácita ao benefício do alongamento.

O primeiro argumento apresentado pelo agravante sustenta que o banco, por ter figurado no polo passivo da ação declaratória originária, não teria legitimidade para promover o cumprimento provisório da sentença.

Tal alegação, contudo,
não merece acolhida
.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as ações revisionais possuem natureza dúplice, o que permite a execução da sentença tanto pelo autor quanto pelo réu, desde que, após a revisão determinada em juízo, seja identificado saldo remanescente em favor de uma das partes. Esse posicionamento foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 889, segundo o qual:

“A sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme se verifica no seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973.ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que a sentença proferida em ação revisional constitui título executivo. Precedentes. 3. Outrossim, de acordo com o entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior, em razão das alterações procedidas no Código de Processo Civil de 1973 pela Lei 11.232/2005, notadamente a revogação do art. 584 e a inclusão do 475-N, tornou-se possível a execução de sentença declaratória, de modo a privilegiar o princípio da efetividade e superar a necessidade de busca de nova tutela jurisdicional para deduzir pretensão já acobertada pela coisa julgada
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1491200/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). (grifo nosso)

No caso em exame, a sentença transitada em julgado reconheceu o direito do agravante ao alongamento de sua dívida rural, nos termos do Plano PESA.

No cumprimento de sentença, após a realização de perícia judicial, apurou-se valor devido pelo agravante ao banco, o que caracteriza obrigação de pagar quantia certa.

Destaco trecho da lição de Araken de Assis (Cumprimento da sentença, Enciclopédia Jurídica da PUCSP), quando discorre com relação a legitimidade para tal:

“Em princípio, a legitimidade ativa da pretensão a executar compete ao credor a quem a lei confere título executivo (art. 778,
caput
), e, passivamente, ao devedor, reconhecido como tal no título (art. 779, I). Essas posições naturais são espécies de legitimidade (a) ordinária, porque coincidem o titular do crédito e o titular da obrigação, posições derivadas do direito material, (aa) primária, porque crédito e obrigação são posições originárias dessas pessoas. No caso do título judicial, essas posições tocam, respectivamente, ao vencido e ao vencedor na causa que originou o título do art. 515, I, quer no capítulo principal, quer no capítulo acessório da sucumbência.
Não há equivalência absoluta entre o autor e o réu na causa.

Também comporta execução, a favor do réu
, o capítulo acessório da sucumbência da sentença de improcedência. E, ademais, no caso da sentença penal condenatória (art. 515, VI), o lesado pelo ilícito (vítima ou seus sucessores) nem sequer figuram como parte principal no processo-crime, razão por que o art. 778,
caput
, contenta-se com a atribuição do título a alguém. Passivamente, no cumprimento da sentença, de ordinário não se legitimam terceiros, ou seja, quem não participou do processo que formou o título (
v.g
., o responsável regressivo, não havendo chamamento em garantia), como deixa claro o art. 513, § 5.º. Incumbirá ao exequente, se for o caso, inserir o terceiro no processo através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133,
caput
), direta ou inversa, cabível no cumprimento da sentença (art. 134,
caput
).

Porém, tanto o crédito, quanto a obrigação são transmissíveis, de ordinário,
causa mortis
ou por negócio
inter vivos
– a transmissão da obrigação, ou assunção de dívida, nesse último caso subordina-se ao consentimento do credor –, gerando legitimidade (
a
) ordinária, mas (
ab
) superveniente, em virtude da sucessão dos legitimados primários. A essas situações legitimadoras aludem, respectivamente, o art. 778, § 1.º, II a IV, e o art. 779, II e III, aplicáveis ao cumprimento da sentença (art. 513,
caput
).”

No caso em tela, o título reconheceu o direito ao alongamento da dívida. O agravado ingressou com pedido de cumprimento de sentença para cumprimento da obrigação, implementando ações para a assinatura do instrumento contratual de alongamento da dívida assegurada na sentença transitada em julgado.

Dessa forma, inexiste impedimento legal para que o banco, ainda que tenha figurado como réu na ação originária, promova o cumprimento provisório da sentença, com vistas ao cumprimento da sentença – instrumentalização do alongamento da dívida – e de modo reflexo a satisfação do crédito que lhe foi reconhecido judicialmente.

O agravante alega que não seria cabível o cumprimento provisório da sentença enquanto pendente de julgamento o agravo em recurso especial por ele interposto. Tal argumentação, contudo,
não merece acolhida.

Nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil,
“os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
No caso em apreço, não há notícia de que tenha sido conferido efeito suspensivo ao agravo em recurso especial apresentado pelo agravante.

Dessa forma, inexiste óbice ao prosseguimento do feito, podendo o juízo de origem determinar, inclusive, o cumprimento provisório da sentença.

A ausência de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo agravante autoriza o prosseguimento do feito, em observância ao princípio da efetividade da jurisdição. Não seria razoável paralisar o processo por tempo indeterminado, aguardando o julgamento de recurso que, por sua própria natureza, não possui efeito suspensivo automático.

O cerne da controvérsia consiste na alegação do agravante de que, para aderir ao alongamento da dívida pelo Plano PESA, conforme os cálculos da perícia judicial, seria necessário adquirir Certificados do Tesouro Nacional (CTN) no montante de
R$ 5.365.947,66
(cinco milhões trezentos e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), correspondente a 10,37% sobre o valor de R$ 51.744.914,85 (cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos).

Todavia, segundo os cálculos por ele próprio apresentados, o valor devido seria significativamente inferior, qual seja,
R$ 630.241,05
(seiscentos e trinta mil duzentos e quarenta e um reais e cinco centavos), resultante da aplicação do mesmo percentual sobre a quantia de R$ 6.077.541,50 (seis milhões e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos).

Tal questão, entretanto, já foi apreciada tanto pelo juízo de origem quanto por este Tribunal, que
homologaram os cálculos elaborados pela perícia judicial
.

Inconformado, o agravante interpôs agravo em recurso especial, cujo julgamento ainda pende de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.

Considerando que a perícia apurou o valor de R$ 51.744.914,85 (cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, novecentos e catorze reais e oitenta e cinco centavos), o valor da aquisição dos títulos corresponderia a R$ 5.516.007,92 (10,66% da dívida apurada na perícia).

Esse valor, embora superior ao indicado pelo agravante (R$ 630.241,05), não é, por si só, motivo para impedir o cumprimento provisório da sentença, principalmente após a homologação dos cálculos pelo juízo de primeiro grau e confirmação pelo eg. TJMT.

Contudo, é necessário reconhecer que existe um risco concreto para o agravante caso seja compelido a adquirir os Certificados do Tesouro Nacional com base no valor apurado pela perícia judicial e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça venha a reformar a decisão, reduzindo o montante da dívida.

Nessa hipótese, o agravante poderia sofrer prejuízos financeiros significativos, especialmente se houver necessidade de resgate antecipado dos títulos ou sua liquidação em condições desfavoráveis. Esse risco, no entanto, não deve impedir o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, mas sim ser mitigado mediante a imposição de responsabilidade ao Banco Sistema S.A. por eventuais danos ou prejuízos que o agravante venha a sofrer na hipótese de alteração do cálculo pelo STJ.

Assim, compreendo possível que havendo necessidade de resgate dos títulos (CTN) e liquidação antecipada, com obtenção de recurso inferior ao disponibilizado para a aquisição através do cumprimento provisório, o agravado deverá ressarcir integralmente o referido prejuízo, com os consectários legais.

Tal medida se justifica pela aplicação do princípio da responsabilidade objetiva do exequente provisório, previsto no art. 520, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido.

O agravante questiona, ainda, a determinação do juízo de origem de que sua recusa em assinar os contratos de alongamento seria interpretada como renúncia tácita ao benefício. Novamente inexiste razão ao agravante.

O pedido de cumprimento de sentença é juridicamente possível pendente recurso desprovido de efeito suspensivo. A determinação de que a eventual recusa em assinar os contratos de alongamento configuraria renúncia tácita ao benefício se revela razoável pelo tempo de tramitação do processo, e, mais, pelo atual estado do feito, no qual houve homologação de cálculos já reconhecido pelo eg. TJMT.

A resistência do agravante em assinar os termos do alongamento da dívida revela abuso de direito e necessita ser refreado através de medida coercitiva adequada para possibilitar o regular trâmite do processo. Assim sendo, compreendo que a medida estabelecida pela magistrada de origem não extrapola os limites do que se mostra razoável nessa fase processual.

Com efeito, caso o recurso atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça venha a ser provido, implicando a revisão dos valores da dívida, poderá, conforme já mencionado, ser ressarcido pelos eventuais valores dispendidos em excesso pelo agravado. Contudo, o que não é possível é que uma demanda ajuizada há mais de duas décadas, com trânsito em julgado há praticamente 15 anos, não alcance efetividade ensejando a recusa do agravante em assinar os instrumentos contratuais de alongamento da dívida, que foi justamente o objetivo primordial da demanda.

Assim, concluo que, além de viável a execução provisória da sentença, não se revela irrazoável impor a renúncia tácita ao benefício do alongamento enquanto pende de julgamento o recurso especial, sobre o qual não há concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão agravada, que autorizou o cumprimento provisório da sentença pelo Banco Sistema S.A. Contudo, assento

que o Banco Sistema S.A. será responsabilizado por eventuais danos e/ou prejuízos que o agravante venha a sofrer na hipótese de alteração do cálculo pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, caso haja necessidade de resgate dos títulos (CTN) e liquidação antecipada, com obtenção de recurso inferior ao disponibilizado para a aquisição através do cumprimento provisório, fica, desde já, o agravado responsável pelo ressarcimento integral do referido prejuízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025